Tribunal: CARF
Processo: 13888.903430/2015-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.903430/2015-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.437 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de maio de 2024
Recorrente
RANAH ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2011
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR. DECLARAÇÃO
DE COMPENSAÇÃO. DILIGÊNCIA FISCAL. CRÉDITO SUFICIENTE.
Uma vez confirmado, mediante diligência, a procedência do direito creditório
decorrente de pagamento a maior, deve ser homologada as compensações até o
limite do crédito reconhecido pela respectiva verificação fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, reconhecendo o direito creditório no valor residual de R$ 17.900,58,
homologando-se a compensação até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Miriam Costa Faccin, Luis
Ângelo Carneiro Baptista e José Roberto Adelino da Silva. Ausente a conselheira Rita Eliza Reis
da Costa Bacchieri.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 11-53.336 - 4a Turma da
DRJ/REC, Sessão de 9 de junho de 2016 que, ao apreciar a manifestação de inconformidade
apresentada, entendeu, por unanimidade de votos, julgá-la improcedente.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.903430/2015-83
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.437 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.903430/2015-83

Tratam os autos de análise da Declaração de Compensação no
12406.45489.300415.1.3.04-5308, com cópia às fls. 71 a 75, por intermédio da qual o
contribuinte compensou Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) referente ao
4o trimestre de 2012 com suposto crédito de pagamento indevido ou a maior de mesmo
tributo no valor de R$ 17.900,61, decorrente de Darf de R$ 140.355,20, arrecadado em
29/07/2011, no código de receita 2089, relativo ao período de apuração 2o trimestre de
2011. Conforme declarado, foi utilizada na compensação a parcela do crédito de R$
17.900,58, restando um saldo a restituir/compensar de R$ 0,03.
2. Como resultado da análise foi proferido o Despacho Decisório com no de
rastreamento 111430352, em 09/12/2015, com cópia às fls. 64 a 69, que decidiu por não
homologar a compensação declarada em virtude da inexistência do direito creditório
pretendido.
2.1. Consoante fundamentação da decisão, o valor recolhido foi integralmente alocado
ao débito confessado em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF), razão pela qual não restou resíduo a restituir/compensar.
3. Cientificado da decisão por via postal em 17/12/2015 conforme cópia do Aviso de
Recebimento (AR) à fl. 63, em 18/01/2016 o contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade à fl. 2, instruída com os documentos às fls. 3 a 62, onde argumenta que
informou equivocadamente em DCTF o valor de R$ 140.355,20 a título de CSLL
referente ao 2o trimestre, o qual foi recolhido, quando deveria ter declarado R$
121.901,58, conforme faz prova sua Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ). Informa que providenciou a retificação da DCTF. Protesta ao
final pela juntada de todos os documentos necessários para a comprovação do crédito.
4. Em 23/02/2016 os autos foram encaminhados à Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) em Ribeirão Preto – SP para a apreciação da manifestação
de inconformidade, com pronunciamento da unidade preparadora pela sua
tempestividade (fls. 76 e 77). Entretanto, tendo em vista o disposto na Portaria RFB no
453, de 2013, e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 2013, em 12/05/2016 os autos
foram remetidos a esta DRJ/Recife para proceder ao julgamento da lide (fl. 78).

A 4a Turma da DRJ/REC julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2011
DCTF. ERRO DE PREENCHIMENTO. COMPROVAÇÃO VIA DIPJ. SEM FORÇA
PROBATÓRIA.
A DIPJ não é suficiente, por si só, para comprovar erro de fato no preenchimento da
DCTF, sendo necessário trazer provas documentais outras suficientes, tais como livros
fiscais e contábeis, e, conforme o caso, documentos fiscais, para que o julgador
administrativo possa verificar se o tributo apurado naquela declaração corresponde ao
montante escriturado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário (e-fls. 92/97) pugnando pelo seu provimento no seguintes termos:

Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.437 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.903430/2015-83

(...)II - DO DIREITO
1. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO REQUERIDO
A ausência de provas do crédito compensado foi a justificativa central da manutenção
do questionado Despacho Decisório em primeira instância. A verdade material não foi
alcançada.
Dessa forma, para dirimir a discussão quanto à existência do direito creditório, a
Recorrente apresenta as seguintes provas:
Cópia do Livro Diário, que revela o valor do faturamento percebido no 2o trimestre de
2011, cujo montante é o primeiro valor utilizado para o cálculo da base presumida da
CSLL (doc. 08);
Cópias do Razão Analítico, onde constam, da mesma forma, os valores
correspondentes ao faturamento (receitas de venda de mercadorias e de prestação de
serviços) do 2o Trimestre de 2011 (doc. 09);
Cópia do Registro de Apuração dos tributos, cuja base foi retirada dos lançamentos
contidos nos livros contábeis e que provam, de forma cabal, o valor correto que deveria
ter sido lançado e recolhido (doc. 10);
Cópia dos Balancetes de Verificação do trimestre, onde se observa, no mês 06/2011, o
valor correto da CSLL lançado na conta contábil “2.1.03.0013 – “CONTRIB. SOCIAL
A RECOLHER” – de R$ 121.901,58 (doc. 11);
Dessa forma, ao contrário do que foi afirmado no Despacho Decisório e na r. Decisão
Recorrida, a existência do crédito alegado pela Recorrente está calcada em elementos
consistentes de prova. Por essa razão, não é jurídico, sobretudo à luz do princípio da
busca pela verdade material, negar o direito da Recorrente à compensação, somente por
ter ela deixado de retificar a DCTF no momento oportuno.
Diante do alegado, a homologação da compensação em comento é a medida de rigor.
(...)III - DO PEDIDO
Por todo exposto, a Recorrente requer o recebimento e integral provimento do presente
recurso, a fim de determinar a reforma da decisão recorrida, culminando com o
reconhecimento do direito creditório e homologação da compensação.
Alternativamente, caso Vossas Senhorias julguem necessário, requer seja determinado o
retorno dos autos à instância a quo, de modo que o conjunto de documentos ora
apresentado seja integralmente apreciado pelas doutas autoridades de julgamento em
primeira instância.
O presente processo foi distribuído para o Conselheiro Breno do Carmo Moreira
Vieira e na sessão de julgamento do dia 16 de janeiro de 2019, pela Resolução no 1002-000.040-
Turma Extraordinária/2a Turma Ordinária, o processo foi convertido em diligência por
unanimidade de votos para:
(...)Conclusão
Ante o exposto, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, o meu voto é
por converter o julgamento em diligência à Unidade de Origem, com o objetivo de
reavaliar o pedido de compensação, considerando a documentação acostada em sede de
Recurso Voluntário e conjugando o desiderato de ambos os processos n
13888.903429/2015 59 e n 13888.903430/2015-83.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.437 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.903430/2015-83

Esclareço que, por força do parágrafo único do art. 35 do Decreto n. 7.574, de 2011, o
sujeito passivo deverá ser cientificado do resultado da realização da diligência, sempre
que novos fatos ou documentos sejam trazidos ao processo, hipótese em que deverá ser
concedido prazo de trinta dias para sua manifestação.
A diligência de 25 de julho de 2019 foi realizada por meio do Relatório de
Diligência Fiscal SEORT/DRF/PCA e se encontra nos presentes autos as e-fls. 271/274 pelo que
entende ser “passível de reconhecimento integral o crédito pleiteado na DCOMP no
12406.45489.300415.1.3.04-5308, conforme Tabela 1 deste relatório.”
Apesar das e-fls. 277/278 do processo dar conta de que o contribuinte foi intimado
para se pronunciar do resultado da diligência no prazo de 30 (trinta) dias, ele se quedou inerte e o
processo foi distribuído para este Conselheiro para o processar o devido julgamento.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma da Portaria MF no 1.634/2023.
Demais disso, conforme já enfrentado na oportunidade da resolução, observo que
o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Do Mérito
Inicialmente, conforme relatório, tratam os autos de análise da Declaração de
Compensação no 12406.45489.300415.1.3.04-5308 (e-fls. 71 a 75), em que o contribuinte
compensou Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) referente ao 4o trimestre de 2012
com suposto crédito de pagamento indevido ou a maior de mesmo tributo no valor de R$
17.900,61, decorrente de Darf de R$ 140.355,20, arrecadado em 29/07/2011, no código de
receita 2089, relativo ao período de apuração 2o trimestre de 2011. Conforme declarado, foi
utilizada na compensação a parcela do crédito de R$ 17.900,58, restando um saldo a
restituir/compensar de R$ 0,03.
O Despacho Decisório (e-fls. 64 a 69) decidiu por não homologar a compensação
declarada em virtude da inexistência do direito creditório pretendido porque o valor recolhido
teria sido integralmente alocado ao débito confessado em Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF), razão pela qual não restou resíduo a restituir/compensar.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.437 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.903430/2015-83

Na manifestação de inconformidade, a contribuinte argumenta que informou
equivocadamente em DCTF o valor de R$ 140.355,20 a título de CSLL referente ao 2o trimestre,
o qual foi recolhido, quando deveria ter declarado R$ 121.901,58, conforme faz prova sua
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Ato contínuo, a DRJ indeferiu o direito creditório do contribuinte nos mesmos
termos apreciados nos autos do processo no 13888.903.429/2015-59 que proferiu o Acórdão no
11-53.335 de 09/06/2016, que decidiu pela improcedência da manifestação de inconformidade
fundamentando, em suma, que a DIPJ não seria suficiente, por si só, para comprovar erro de fato
no preenchimento da DCTF, sendo necessário trazer provas documentais outras suficientes, tais
como livros fiscais e contábeis, e, conforme o caso, documentos fiscais, para que o julgador
administrativo pudesse verificar se o tributo apurado naquela declaração corresponde ao
montante escriturado e, por fim, também negou ao contribuinte a possibilidade de juntada da
documentação antes do julgamento a quo que sustentou o indeferimento justamente por ausência
de provas.
Vale destacar que, após o julgamento da DRJ, o recorrente anexou junto ao
Recurso Voluntário (e-fls 92/97), além da DCTF retificadora (e-fls. 117/123), comprovante do
DARF pago no valor de R$ 140,355,20 (e-fls. 124), DIPJ original (AC 2011) (e-fls.125/148),
DIPJ retificadora (AC 2011) (e-fls. 149/173) os seguintes documentos:
Cópia do Livro Diário, que revela o valor do faturamento percebido no 2o trimestre de
2011, cujo montante é o primeiro valor utilizado para o cálculo da base presumida da
CSLL (doc. 08); - – 174/200
Cópias do Razão Analítico, onde constam, da mesma forma, os valores correspondentes
ao faturamento (receitas de venda de mercadorias e de prestação de serviços) do 2o
Trimestre de 2011 (doc. 09); - 201/202
Cópia do Registro de Apuração dos tributos, cuja base foi retirada dos lançamentos
contidos nos livros contábeis e que provam, de forma cabal, o valor correto que deveria
ter sido lançado e recolhido (doc. 10); - 203
Cópia dos Balancetes de Verificação do trimestre, onde se observa, no mês 06/2011, o
valor correto da CSLL lançado na conta contábil “2.1.03.0013 – “CONTRIB. SOCIAL
A RECOLHER” – de R$ 121.901,58 (doc. 11); - 204/206
Nesse contexto, na oportunidade do julgamento nesta 2a Turma Extraordinária
houve a conversão em diligência com base no afastamento do óbice em relação ao recebimento
dos documentos anexados no Recurso Voluntário em razão de tal fato não representar desídia do
contribuinte, inovação jurídica e em razão dos documentos possuírem relação direta com os
motivos que ensejaram o indeferimento do seu pleito. Vale destacar ainda, que o relator
mencionou em seu voto a impossibilidade de homologação direta dos valores a serem
compensados para evitar a supressão de instância de julgamento.
Sendo assim, enviado para a unidade de origem, a SEORT/DRF/PCA assim
concluiu, in verbis:
(...)10. Comparando as informações das DIPJ original e retificadora, verifica-se que a
apuração da CSLL foi alterada não por diferença no faturamento do período (de vendas
e/ou prestação de serviço), mas sim por diferenças nos rendimentos de aplicações
financeiras (linha 06 da Ficha 18A da DIPJ). A Tabela a seguir resume os valores da
apuração nos quatro trimestres do ano de 2011:
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.437 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.903430/2015-83

11. De acordo com o destacado, observa-se que os “Rendimentos e Ganhos Líquidos de
Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável”, linha 06 da ficha 18A da DIPJ, foram
alterados no segundo, terceiro e quarto trimestres. No trimestre sob análise (2o), o
valor foi alterado de R$ 209.570,13 para R$ 4.529,93. Esta alteração é que refletiu
na diminuição da CSLL apurada de R$ 140.355,20 para R$ 121.901,58.
12. Da análise dos livros contábeis e demais declarações fiscais, aparentemente, o que
ocorreu é que a empresa reconheceu as receitas, primeiramente, de acordo com a
remuneração de seus rendimentos (antes de qualquer resgate). Na apuração retificadora,
as receitas foram reconhecidas de acordo com os resgates efetuados (momento do fato
gerador da tributação, conforme dispõe o MAFON – Manual do Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte).
13. Segundo esse Manual, o código de retenção 3426 diz respeito a “Aplicações
Financeiras de Renda Fixa, exceto em Fundos de Investimento - Pessoa Jurídica” e
possui por fato gerador, dentre outros, “Rendimentos produzidos por aplicações
financeiras de renda fixa, decorrentes de alienação, liquidação (total ou parcial), resgate,
cessão ou repactuação do título ou aplicação”. Ou seja, o fato gerador da tributação
ocorre no momento do resgate.
14. De acordo com os livros contábeis, houve um resgate parcial de R$ 324.400,00 na
data de 25/05/2011 de uma aplicação de R$ 1.300.000,00 efetuada na data de
08/04/2011. Ou seja, é impossível que o rendimento gerado, para o resgaste parcial
efetuado, mesmo considerando outras aplicações no período, atinja o montante de R$
209.570,13, conforme a empresa informou originariamente.
15. Para corroborar estas conclusões, em consulta às DIRF (Declaração do Imposto de
Renda Retido na Fonte) – fls. 269/270 – apresentadas tendo a interessada como
beneficiária dos rendimentos, verifica-se que há a informação de rendimentos
tributáveis em Mai/2011 no montante de R$ 4.529,93 (exatamente o declarado pela
empresa na DIPJ retificadora) com retenção de IR de R$ 1.019,23.
16. Isto posto, conclui-se que houve um equívoco da contribuinte no montante de
receitas financeiras no 2o trimestre de 2011, tanto é que os ajustes nos demais
meses do ano levaram a um valor anual até maior do que o declarado
originariamente. Por consequência, reputa-se que, quanto aos fatos citados neste
relatório, a apuração realizada na DIPJ retificadora está correta, evidenciando,
desta maneira, um pagamento a maior, da CSLL do 2o trimestre de 2011, no
montante de R$ 18.453,62.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.437 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.903430/2015-83

17. Deste modo, e respondendo ao determinado na Resolução, entende-se passível
de reconhecimento integral o crédito pleiteado na DCOMP no
12406.45489.300415.1.3.04-5308, conforme Tabela 1 deste relatório.
(...)
Desta forma, não há como prevalecer o entendimento do acórdão recorrido, na
medida em que restou demonstrado e comprovado, pela administração fazendária, o direito
creditório indicado no pedido de compensação nos termos do artigo 170 do CTN, logo atendido
os requisitos de certeza e liquidez do crédito pretendido.
Por todo exposto, vota-se por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para
reconhecer o direito creditório do Recorrente no valor residual de R$ 18.453,62 (R$ 140.355,20
– R$ 121.901,58) e, como foi utilizada na compensação a parcela do crédito de R$ 553,01 e R$
17.900,58, resta um saldo a restituir/compensar para além do já reconhecido, o valor de R$ 0.03.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para homologar integralmente o crédito pleiteado na DCOMP no
12406.45489.300415.1.3.04-5308 até o limite do crédito reconhecido pela respectiva verificação
fiscal.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 288
DF CARF MF
Original